Tribunal: TJSP
Processo: 1002595-23.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Sentença de parcial procedência para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes e à restituição de valores relativos a IPTU e despesas condominiais. Irresignação da ré. IIegitimidade passiva ad causam. Ausência de responsabilidade da apelante em relação à mora na entrega da unidade adquirida. Participação no negócio apenas para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Sentença de parcial procedência para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes e à restituição de valores relativos a IPTU e despesas condominiais. Irresignação da ré. IIegitimidade passiva ad causam. Ausência de responsabilidade da apelante em relação à mora na entrega da unidade adquirida. Participação no negócio apenas para viabilizar o financiamento. Ausência, ademais, de conduta lesiva ao consumidor pelos serviços de intermediação prestados, o que justificaria a responsabilidade solidária prevista no Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ilegimidade passiva reconhecida. Condenação solidária afastada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002595-23.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante OLÍMPIA
PROMOÇÃO E SERVIÇOS S/A (NOME FANTASIA: CREDIPRONTO –
SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS LTDA., são apelados GRANADA
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., DÉBORA DE MELO RODRIGUES e
TECNISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-23.2015.8.26.0068 -Voto no 00396G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1002595-23.2015.8.26.0068 -
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Barueri
Magistrado prolator: Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Apelante: Olímpia Promoções e Serviços S/A
Apelados: Débora de Melo Rodrigues, Granada Investimentos
Imobiliários Ltda. e Tecnisa S/A
Voto no 00396G
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na
entrega. Sentença de parcial procedência para condenar as
rés ao pagamento de lucros cessantes e à restituição de
valores relativos a IPTU e despesas condominiais.
Irresignação da ré. IIegitimidade passiva ad causam.
Ausência de responsabilidade da apelante em relação à mora
na entrega da unidade adquirida. Participação no negócio
apenas para viabilizar o financiamento. Ausência, ademais,
de conduta lesiva ao consumidor pelos serviços de
intermediação
prestados,
o
que
justificaria
a
responsabilidade solidária prevista no Artigo 7o, parágrafo
único, e Artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor. Ilegimidade passiva reconhecida. Condenação
solidária afastada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Olímpia Promoções e
Serviços S/A em face de Débora de Melo Rodrigues, Granada
Investimentos Imobiliários Ltda. e Tecnisa S/A, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais, em trâmite
perante a 3a Vara Cível do Foro de Barueri.
Em primeiro grau, os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes
para
condenar
as
rés,
solidariamente,
ao
pagamento de lucros cessantes no período de 02.02.2015 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-23.2015.8.26.0068 -Voto no 00396G
3
18.12.2015 e dos débitos de IPTU, foro e despesas condominiais
até a efetiva entrega das chaves. Por consequência, extingo o
processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Pretende a ré-apelante Olímpia Promoções e Serviços
S/A (fls. 620/626) a reforma da r. sentença, alega ilegitimidade
passiva, uma vez que tão somente viabilizou o financiamento
imobiliário, tendo reduzida participação frente ao narrado como
causa de pedir. Insurge-se contra a condenação solidária ao
pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que não possui
ingerência sobre as ações das demais corrés.
Recurso tempestivo, bem processado e sem contrarrazões
(conforme certidão de fls. 633).
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
dos recursos (Resolução TJSP no 772/2017).
De rigor o acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela ré Olímpia Promoções e Serviços S/A.
Há de se observar que a apelante atuou no negócio na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-23.2015.8.26.0068 -Voto no 00396G
4
condição de mera intermediadora, de modo a viabilizar o
financiamento imobiliário, não constando dos autos qualquer
evidência de que faça parte do mesmo grupo econômico da
incorporadora.
Ressalto que a hipótese dos autos não comporta aplicação
da regra de responsabilidade solidária dos fornecedores
integrantes da cadeia de consumo, estampada tanto no Artigo 7o,
parágrafo único, quanto no Artigo 25, §1o, do Código de Defesa
do Consumidor, pois são aplicáveis apenas no caso de o
fornecedor ter causado danos ao consumidor:
Art. 7°, parágrafo único. Tendo mais de um
autor
a
ofensa,
todos
responderão
solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.
Art. 25, § 1° Havendo mais de um
responsável pela causação do dano, todos
responderão
solidariamente
pela
reparação prevista nesta e nas seções
anteriores.
Ausente,
portanto,
conduta
lesiva
imputada
à
intermediadora, não há que se falar em condenação solidária
pelo pagamento de lucros cessantes e dos débitos de IPTU, foro
e despesas condominiais até a efetiva entrega das chaves.
De igual modo, já decidiu esta C. Câmara em caso crivado
pela analogia:
COMPRA
E
VENDA

AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-23.2015.8.26.0068 -Voto no 00396G
5
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS

Ilegitimidade
passiva
da
corretora para responder ao pedido
indenizatório decorrente de atraso na
entrega do imóvel
Intermediadora que
não
é
parte
no
negócio

Responsabilidade solidária que não se
presume (art. 265, CC)
Extinção do
feito, sem resolução do mérito, em
relação à corretora
Atraso na entrega
da obra
Em virtude do retardo no
adimplemento, é devido o ressarcimento
dos lucros cessantes, no valor de 0,5%
do valor do contrato por mês de atraso,
durante o período de mora - A taxa de
evolução da obra incide apenas na fase
da realização da obra. Assim sendo, o
atraso na entrega impõe à ré o dever de
ressarcir
aos
autores
os
prejuízos
decorrentes - Danos que não estão
relacionados à atividade da CEF, mas
sim, ao retardo na conclusão da obra -
Danos morais in re ipsa- Indenização
devida pelos transtornos sofridos pelos
autores
Valor arbitrado em R$ 8.000,00
que se mostra adequado
Reparação
que atende à função punitiva, preventiva
e satisfativa da pretensão
Sentença
mantida

RECURSO
DA
CORRÉ
COELHO
DA
FONSECA
PROVIDO.
RECURSO
DA
CORRÉ
ROSSI
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1028176-96.2015.8.26.0405;
Relator
(a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
6a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
26/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019)
Acolho, pois, a preliminar arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-23.2015.8.26.0068 -Voto no 00396G
6
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré Olímpia Promoções e Serviços S/A
para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, de modo a afastar a
condenação solidária.
Como consectário lógico, quanto à recorrente, inverto a
condenação nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que ficam por conta da autora. Verba honorária
fixada no importe de 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-23.2015.8.26.0068 -Voto no 00396G
7